Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Processo : 0059027-61.2008.8.07.0001 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que foi anexada ao feito a certidão de óbito do autor Abel Marcos Barcelona Bernardes (id. 54672077), a qual informa que o falecido deixou duas filhas: Isabella e Letícia (ambas maiores de idade). Consta que as herdeiras Letícia de Barros Souto Barcelona Bernardes e Isabella Abreu Fernandes Barcelona Bernardes firmaram escritura pública de inventário e partilha (id. 63196708), por meio da qual efetuaram a divisão dos valores depositados nas contas bancárias do falecido pai, figurando como inventariante a filha LETÍCIA, a quem foram conferidos poderes para praticar todos os atos de administração dos bens que possam eventualmente estar fora do citado inventário e que serão objeto de futura sobrepartilha. Assim, defiro o pedido de id. 63196705. À Secretaria da Turma para alterar o nome do apelado ABEL para constar ESPÓLIO DE ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES, representado pela inventariante Letícia de Barros Souto Barcelona Bernardes. Após, tendo em vista que o presente feito está sobrestado, aguardando o julgamento de Recursos Extraordinários submetidos ao regime de Repercussão Geral e vieram conclusos a este Relator apenas para regularização do polo ativo (id. 49294280), devolvam-se os autos à eg. Presidência do Tribunal para as devidas providências. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator